Tribunal: TJDFT
Processo: 0745650-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745650-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: C. R. M. AGRAVADOS: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por G. R. B., representado por sua genitora C. R. M., em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor das agravadas – Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que demandara objetivando o afastamento dos reajustes anuais baseados em sinistralidade e VCMH aplicados desde 2022, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, ou, subsidiariamente, a manutenção da mensalidade do plano de saúde que o beneficia no valor vigente antes do reajuste. Segundo o provimento arrostado, o provimento antecipado almejado se confunde com o mérito, somente podendo ser apreciado mediante cognição judicial exauriente, precedida de amplo contraditório. Registrara o decisum objurgado que, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reajuste anual dos planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais, sendo válida a cláusula contratual dispondo sobre a possibilidade de reajuste do plano de saúde, em razão da variação dos custos ou do aumento da sinistralidade, analisando-se, no caso concreto, a existência de eventual abusividade do percentual efetivamente aplicado. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a probabilidade do direito restara evidenciada pelos reajustes excessivos e desproporcionais aplicados em dissonância aos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais ou familiares, sem qualquer prova atuarial dos sinistros alegados ou informação acerca da composição dos percentuais praticados. Asseverara que o aumento abusivo das mensalidades prejudica a continuidade de seu tratamento e de seu desenvolvimento global, sendo que o agravante é o único beneficiário do plano de saúde, o que implicaria situação de “falso coletivo”, eis que fora forçado a aderir à entidade associativa para poder acessar o plano de saúde. Verberara que a discrepância entre os reajustes aplicados e os índices da ANS demonstram a imprescindibilidade de se afastar a aplicação do reajuste por sinistralidade, adotando-se o índice de reajuste autorizado pela ANS. Salientara que o agravante é criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Distrofia Muscular Duchenne, impondo-se a necessidade de atendimento multidisciplinar contínuo, o qual restara prejudicado ante os aumentos considerados abusivos das mensalidades, que colocam em risco a continuidade do tratamento. Pontuara que os reajustes são comunicados aos beneficiários por meras cartas informativas, nas quais há apenas indicação do percentual de aumento anual, sem estarem acompanhadas de quaisquer documentos que comprovem a sinistralidade e a variação dos custos. Acrescentara que o último reajuste sequer fora devidamente comunicado e as agravadas nunca expuseram claramente aos consumidores acerca dos métodos adotados para o cálculo dos percentuais de reajuste técnico. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por G. R. B., representado por sua genitora C. R. M., em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor das agravadas – Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que demandara objetivando o afastamento dos reajustes anuais baseados em sinistralidade e VCMH aplicados desde 2022, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, ou, subsidiariamente, a manutenção da mensalidade do plano de saúde que o beneficia no valor vigente antes do reajuste. Segundo o provimento arrostado, o provimento antecipado almejado se confunde com o mérito, somente podendo ser apreciado mediante cognição judicial exauriente, precedida de amplo contraditório. Registrara o decisum objurgado que, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reajuste anual dos planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais, sendo válida a cláusula contratual dispondo sobre a possibilidade de reajuste do plano de saúde, em razão da variação dos custos ou do aumento da sinistralidade, analisando-se, no caso concreto, a existência de eventual abusividade do percentual efetivamente aplicado. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, seja reconhecida a ilegalidade do reajuste das mensalidades do plano de saúde contratado pelo agravante junto às agravadas, cominando-se à operadora do plano, por conseguinte, a obrigação de reajustar o valor das mensalidades em compasso ao índice fixado pela ANS para os contratos individuais e familiares. Noutras palavras, deve-se investigar se há previsão contratual e o reajuste efetivado nas mensalidades, observados critérios atuariais, mostraram-se legítimos. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, que o direito postulado seja fruído de imediato, sem as delongas próprias da fase cognitiva. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de imediato até que a lide seja definitivamente composta. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignadas essas observações, deve ser assinalado inicialmente que sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre os litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que as rés se emolduram como prestadoras de serviços e o autor, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, circunstância, inclusive, já pacificada por ocasião da prolação da Súmula no 608 da Colenda Corte Superior[2]. Firmada mais essa premissa, do cotejo dos elementos coligidos aos autos da ação de conhecimento subjacente afere-se que, desde junho de 2022 o valor da mensalidade era de R$ 401,96 (quatrocentos e um reais e noventa e seis centavos), passando para R$ 674,25 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) em julho de 2023, R$ 822,59 (oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos) em agosto de 2024, e para R$ 1.156,50 (mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) em setembro de 2025[3]. Assim, a mensalidade do plano, dentro do prazo de 1 (um) ano, saltara de R$ 822,59 (oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 1.156,50 (mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), correspondente a majoração implementada a reajuste de aproximadamente 40% (quarenta por cento). Sublinhados esses fatos, há que ser salientado que, a despeito da majoração individualizada no valor da mensalidade do plano de saúde do agravante, ao menos nessa análise perfunctória, verifica-se que o aumento decorrera do aumento da sinistralidade, que interfere de maneira direta no sinalagma contratual e alcança todos os integrantes do plano coletivo, indistintamente, visando o restabelecimento do equilíbrio contratual. Note-se que não há como desvincular o preço do contrato do índice de sinistralidade e dos custos médicos da prestação de serviço, não obstante exija-se, para o reajuste, obediência a dois requisitos cogentes: (i) a transparência dos cálculos e possibilidade de sua aferição pelo consumidor; (ii) controle da onerosidade excessiva. Sob esse prisma, o que fere preceitos cogentes não é a previsão de aumento das mensalidades, mas sim o seu alcance e o modo de implemento, caso não tenha vinculação a critério objetivo e previamente aferível pelo segurado e não esteja lastreado em embasamento atuarial. A ausência de definição de parâmetros do aumento é que torna o preceito potestativo e abusivo, porém, tal questão configura matéria fática que demanda dilação probatória para ser aferida, e, assim, a tutela provisória de urgência mostra-se inadequada, notadamente quando se afere que o aumento da sinistralidade está relacionado à manutenção do sinalagma contratual. As mensalidades dos planos, frise-se novamente, são orientadas por critérios de natureza atuarial destinados a preservar a higidez da prestação. Inviável, pois, que, sem perscrutação das variáveis que resultaram no reajuste questionado, conquanto substancial, seja reputado abusivo ou excessivo com base no percentual que alcançara ou no fundamento de que suplanta o praticado por outras operadoras. Comentando o tema, Cláudia Lima Marques[4] observara a dificuldade de encontrar o equilíbrio nos contratos de plano de saúde, que deve ser lastreado em fatores como risco/sinistralidade; solidariedade/mutualidade; e tempo/catividade e idade dos consumidores, tendo em vista que “o grupo de segurados ou de consumidores presentes no plano se une, em mutualidade, pois expostos aos mesmos perigos, às mesmas probabilidades de danos à saúde, unem-se solidamente para organizar uma espécie de fundo gerado pelo fornecedor que organiza uma cadeia de prestadores de saúde ou reembolsa despesas de saúde e gere verbas. Para garantir que poderão manter-se no sistema, apenas de aposentados e mais doentes, os consumidores ligam-se ao sistema enquanto ainda jovens e por muito tempo contribuem para o sistema, devendo os cálculos do fornecedor assegurarem que os mais novos poderão sustentar no sistema, aqueles com maior sinistralidade.” Ademais, deve ser rememorado que a ANS, como é sabido, não regula os planos coletivos sob os mesmos parâmetros que governam a regulamentação dos planos individuais. O controle difere de acordo com a modalidade do contrato, ou seja, depende do fato de ser a contratação coletiva ou individual. Com efeito, fora conferida pelo órgão maior proteção aos planos individuais e familiares, reservando-se, quanto aos coletivos, apenas a atribuição de acompanhamento, com o escopo de coibir abusos. Os contratos coletivos ficam, portanto, livres para incluir regras próprias para esses tipos de reajuste. É o caso do reajuste pela sinistralidade, tal como ocorre no caso dos autos. A justificativa para a diferenciação do tratamento dos planos individuais e coletivos repousa no fato de que, nestes, o consumidor tem maior poder de negociação, porque não atuaria de forma isolada perante a prestadora do serviço de saúde. Ou seja, restaria ao aderente a plano individual o reajuste conferido pela ANS por falta de melhor opção e poder de barganha. Dessa forma, os contratantes de planos coletivos acabam, por meio da negociação direta, conferindo proteção satisfatória aos segurados, o que dispensa a intervenção direta da ANS, ou o atrelamento a reajustes pré-determinados pela autoridade reguladora. É de se presumir que os aumentos decorrentes da sinistralidade sejam previamente discutidos entre os contratantes, não havendo abusividade em sua cobrança, menos ainda base jurídica para sua limitação in abstrato pelo Poder Judiciário, notadamente em sede tutela antecipada. Merece ser frisado que esse entendimento encontra amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos contratos de plano de saúde coletivo, afigura-se “possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade” (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015), como retratam os julgados abaixo sumariados, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 1. PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. 2. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE EM TESE. RESP REPETITIVO N. 1.568.244/RJ. 3. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No que tange à alegada impossibilidade de decretação da nulidade de cláusula contratual, sem anterior verificação do percentual de reajuste por profissional atuário em cumprimento de sentença, verifica-se que tal matéria não foi debatida pelas instâncias ordinárias. Óbice da Súmula 211/STJ. 2. A Segunda Seção do STJ firmou, em recurso repetitivo, a seguinte tese: "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é ‘possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade". (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015). 4. Na espécie, contudo, a Corte estadual, com base na interpretação de cláusulas contratuais e no contexto fático-probatório, considerou abusivo o reajuste promovido no plano de saúde da agravada, no patamar de 92,63%. Nesse aspecto, para reverter a conclusão do Tribunal a quo, seriam necessários a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências incabíveis ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. O óbice da Súmula n. 7 do STJ prejudica o conhecimento do apelo especial lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, por faltar identidade fática entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.780.640/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe de 24/5/2019.) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PREÇO ÚNICO. REESTRUTURAÇÃO. METODOLOGIA DEFASADA. CONSTATAÇÃO DE INSUSTENTABILIDADE ATUARIAL, CONFORME APONTADO EM NOTA TÉCNICA DA ANS. MUDANÇA PARA PRECIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. O plano de saúde coletivo se baseia no conceito de mutualismo, que vem da área de seguros: um grupo de pessoas se junta, cotiza-se e gera uma receita através do pagamento individual da mensalidade; e o valor total arrecadado é usado para pagar as despesas decorrentes do atendimento à saúde de seus integrantes. Como são várias pessoas, os custos se diluem, o preço do plano se reduz e elas podem ter acesso a serviços que teriam dificuldade de custear individualmente. 2. O novo modelo contributivo para o plano de saúde de autogestão administrado pela Geap decorreu de desequilíbrio atuarial, em vista da utilização de metodologia defasada para o custeio, pois havia tão somente a cobrança de preço único. Verificou-se que os planos mostravam-se atrativos apenas para a população mais idosa, ao mesmo tempo que se verificava a aceleração das despesas pelo aumento da idade média dos beneficiários - o que veio a ocasionar grave crise financeira. Precedentes da Terceira Turma. 3. Em se tratando de contrato comutativo de execução continuada, em linha de princípio, não se pode descartar - diante de circunstância que desborde das premissas e projeções atuariais feitas por ocasião da elaboração do plano de saúde coletivo - a possibilidade, amparada em estudos atuariais (e para evitar sua ruína), em estrita consonância com a legislação de regência, provimentos infralegais dos órgão público regulador e fiscalizador, de ser promovida modificação contratual no regime de custeio. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.785.504/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.) Considerando as questões expostas, quais sejam, de um lado a impossibilidade de as agravadas transferir os riscos de sua atividade aos segurados, e de outro a necessidade de se manter o equilíbrio financeiro do contrato, pode-se concluir que a postergação da análise da ilegalidade da majoração do valor da mensalidade do plano de saúde para momento posterior à contestação e à dilação probatória traduz a medida mais recomendável, pois viabilizará às agravadas justificar e lastrear o reajuste aplicado. É que o reajuste que o agravante reputara como abusivo, nessa análise perfunctória, ressoa lícito e legítimo, não estando sujeitos a nenhuma limitação originária do órgão regulador, não subsistindo sustentação para que haja interseção do Judiciário sobre o negócio em ambiente provisório. Sob essa realidade, não mantendo o agravante relação individualizada com a agravada e não derivando a pretensão que formulara de desconsideração do convencionado, a medida antecipatória que postulara almejando sobrestar o reajuste aplicado ressoa desprovida de lastro jurídico. É que, ao menos sob a análise possível nesse momento procedimental, o reajuste fora pautado por critérios atuariais, e não realizados de forma aleatória, descerrando que a infirmação da adequação das mensalidades à realidade do plano demanda dilação probatória, não podendo ser assimilada mediante simples argumentos desguarnecidos de lastro subjacente. Com efeito, a despeito da sua destinação e do seu objetivo, o contrato de plano de saúde encerra relação obrigacional de natureza bilateral e comutativa, estando, por óbvio, volvido à prestação de serviços médico-hospitalares à contratante em contraposição às mensalidades que lhe estão afetas. A operadora do plano não pode ser compelida a fomentar os serviços convencionados sem a respectiva contrapartida e, sobretudo, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro da prestação, ao menos em sede de antecipação de tutela. Assim é que os reajustes das mensalidades somente poderão ser reputados abusivos se evidenciado que foram realizados de forma aleatória, ou seja, sem o necessário respaldo contratual e atuarial subjacente, à medida em que o contrato ainda encerra fonte de direitos e obrigações, somente tolerando interseção, na expressão da livre iniciativa, se contemplar disposições abusivas ou iníquas que coloquem a consumidora em situação de desvantagem (CDC, art. 51). Em suma, diante da controvérsia sobre o reajuste, se legítimo ou não, o direito postulado pela agravante resta desguarnecido de plausibilidade, tornando inviável a concessão da tutela provisória postulada. Deve ser frisado, ademais, que, ainda que reputado abusivo determinado reajuste, não se afigura viável simplesmente ser infirmado, em sede de tutela de urgência, somente afigurando-se possível ser obstada sua materialização com a apuração do reajuste que se afigura lastreado em base atuarial, após a inserção da ação fase instrutória. Essa ressalva, por si só, denota que a pretensão aviada pelo agravante encerra nítida violação ao sistema que confere viabilidade aos planos de saúde, pois almeja simplesmente ser alforriado dum reajustamento sem ao menos se preocupar em reconhecer a necessidade de que as mensalidades que lhe estão afetas devem ser reajustadas, ainda que sob base atuarial a ser apurada, de forma a ser assegurada a viabilidade e equilíbrio econômico-financeiro do plano. Ademais, no presente caso, relevante destacar que o contrato firmado entre as partes previra expressamente o incremento da contraprestação dos beneficiários, como se infere do item[5] que ora se transcreve, in verbis: “REAJUSTES I. REAJUSTE ANUAL 13.1 – Considera-se reajuste qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária, inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio econômico-atuarial do contrato. 13.2 – A contraprestação pecuniária será reajustada anualmente, na data de aniversário do contrato ou na periodicidade determinada pela legislação vigente, independentemente da data de inclusão dos BENEFICIÁRIOS ao contrato. 13.3 – Será considerado como data-base de aniversário do contrato o mês de início de sua vigência, sendo vedada a aplicação de percentuais de reajuste diferenciados dentro de um mesmo plano. Os reajustes subsequentes ocorrerão anualmente, respeitando-se a mesma lógica de apuração (variação percentual dos 12 últimos meses). 13.4 – O reajuste anual será composto pelo índice financeiro, descrito no item 13.5, e, caso os custos médicos ultrapassem 70% da receita obtida pelo pagamento das contraprestações (índice de sinistralidade do contrato), será incorporado a esse reajuste também o índice técnico, descrito no item 13.6, com o objetivo de equilibrar a relação contratual. 13.5 – O índice financeiro corresponderá à Variação dos Custos Médicos e Hospitalares (VCMH) dos planos coletivos por adesão que fazem parte da carteira de clientes da CONTRATADA. Também incluirá a estimativa do impacto da incorporação de novos procedimentos e eventos previstos no rol. 13.6 – O índice técnico é calculado com base no nível de sinistralidade do contrato, que corresponde à relação entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do contrato, apuradas conforme descrito abaixo: 13.6.1 – O índice técnico da primeira reavaliação será apurado expurgando-se as despesas assistenciais e as receitas diretas dos dois primeiros meses. Nas reavaliações subsequentes, o índice técnico será apurado considerando os 12 (doze) meses seguintes ao último período avaliado. 13.7 – O contrato será considerado integrante do agrupamento para fins de reajuste previsto na RN 309, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, se, na data de seu início de vigência, possuir quantidade inferior a 30 (trinta) BENEFICIÁRIOS. A cada ano, na data de aniversário do contrato, será apurada a quantidade de BENEFICIÁRIOS, para determinar se, no reajuste do ano subsequente, o contrato será mantido ou excluído do agrupamento. 13.8 – Quando integrante do agrupamento para fins de reajuste previsto na RN 309 (quantidade inferior a 30 [trinta] BENEFICIÁRIOS) a este contrato, será aplicado o índice de reajuste, conforme descrito na subcláusula abaixo. 13.8.1 – O índice financeiro corresponderá à Variação dos Custos Médicos e Hospitalares (VCMH) da carteira de planos coletivos por adesão com menos de 30 (trinta) BENEFICIÁRIOS. Também incluirá a estimativa do impacto da incorporação de novos procedimentos e eventos previstos no rol. 13.9 – O contrato perderá a condição de integrante do agrupamento caso possua 30 (trinta) BENEFICIÁRIOS ou mais na próxima data de aniversário, ocasião em que o reajuste será aplicado na forma do item 13.4 e subitens. 13.10 – As disposições referentes ao reajuste anual não afetam ou excluem o reajuste por faixa etária, que seguirá o disposto em seção própria. 13.11 – Os valores referentes à coparticipação e franquia sofrerão reajuste nos termos de sessão própria da cláusula que trata dos mecanismos de regulação.” Diante dessa realidade legal e contratual, não sobeja possível, em sede de antecipação da tutela recursal, debitar-se à agravada a obrigação de reduzir o valor da mensalidade do plano de saúde do agravante, pois, conforme assinalado o reajuste das prestações mensais encontra lastro legal e contratual e o reconhecimento da sua abusividade não prescinde da dilação probatória. Conforme pontuado, o reajuste é pautado por critérios técnicos e atuariais e observa a inflação do setor específico de saúde, demandando sua desqualificação suporte técnico. Ademais, ainda que haja modulação das mensalidades, deverão guardar conformação com o necessário à preservação do equilíbrio do plano e dos serviços oferecidos. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pelo agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - STJ, súmula no 608 – “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” [3] - ID 250902947 (fls. 92/97); ID 250902950 (fl. 100). [4] - Contratos no Código de Defesa do Consumidor - Ed. 2019, Autor: Claudia Lima Marques Editor: Revista dos Tribunais, Página RB-4.1, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - ID Num. 253977727 – pág. 47/48 (fls. 294/295) - ação conhecimento.